Tribunal: TJES
Processo: 5003957-33.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003957-33.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMAR BARCELOS VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ARACRUZ). PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 4.690/2024. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 15 DIAS. EXCEÇÃO PARA DOENÇAS GRAVES. ROL TAXATIVO (LEI MUNICIPAL Nº 3.297/2010). PTERÍGIO BILATERAL NÃO ELENCADO COMO MOLÉSTIA GRAVE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (ART. 37, CAPUT, CF). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por servidora do
Município de Aracruz
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de progressão horizontal por merecimento.
2. A servidora foi excluída do certame de progressão em razão de afastamento por licença médica superior a 15 dias. Alega que a doença (pterígio bilateral) deveria ser considerada grave e que o afastamento é considerado de efetivo exercício, não podendo prejudicar sua ascensão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o afastamento por licença médica superior a 15 dias, decorrente de enfermidade não listada em rol legal de doenças graves, impede validamente a progressão horizontal por merecimento, conforme a legislação específica do Município de Aracruz.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (Art. 37, caput, CF). A progressão funcional não é automática e exige o preenchimento integral dos requisitos objetivos fixados em lei.
5. A Lei Municipal nº 4.690/2024 (Art. 33, V) veda a progressão por merecimento ao servidor que usufruir de licença médica por período superior a 15 dias, ressalvadas as doenças graves, ocupacionais ou acidentes em serviço.
6. A patologia da autora (pterígio bilateral) não consta na referida listagem.
7.O fato de o Estatuto dos Servidores considerar a licença médica como "efetivo exercício" para fins de tempo de serviço não se confunde com os critérios de avaliação de desempenho e assiduidade exigidos especificamente para a progressão por merecimento. O Judiciário não pode ampliar rol taxativo legal ou substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração na gestão das carreiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítimo o indeferimento de progressão funcional por merecimento quando o servidor não preenche os requisitos objetivos da lei municipal, sendo válida a cláusula que exclui do benefício o servidor afastado por licença médica superior a 15 dias, desde que a patologia não esteja inserida no rol legal taxativo de doenças graves."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003957-33.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
JUCIMAR BARCELOS VIEIRA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

SENTENÇA:
MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ARACRUZ). PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 4.690/2024. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 15 DIAS. EXCEÇÃO PARA DOENÇAS GRAVES. ROL TAXATIVO (LEI MUNICIPAL Nº 3.297/2010). PTERÍGIO BILATERAL NÃO ELENCADO COMO MOLÉSTIA GRAVE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (ART. 37, CAPUT, CF). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por servidora do
Município de Aracruz
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de progressão horizontal por merecimento.
2. A servidora foi excluída do certame de progressão em razão de afastamento por licença médica superior a 15 dias. Alega que a doença (pterígio bilateral) deveria ser considerada grave e que o afastamento é considerado de efetivo exercício, não podendo prejudicar sua ascensão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o afastamento por licença médica superior a 15 dias, decorrente de enfermidade não listada em rol legal de doenças graves, impede validamente a progressão horizontal por merecimento, conforme a legislação específica do Município de Aracruz.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (Art. 37, caput, CF). A progressão funcional não é automática e exige o preenchimento integral dos requisitos objetivos fixados em lei.
5. A Lei Municipal nº 4.690/2024 (Art. 33, V) veda a progressão por merecimento ao servidor que usufruir de licença médica por período superior a 15 dias, ressalvadas as doenças graves, ocupacionais ou acidentes em serviço.
6. A patologia da autora (pterígio bilateral) não consta na referida listagem.
7.O fato de o Estatuto dos Servidores considerar a licença médica como "efetivo exercício" para fins de tempo de serviço não se confunde com os critérios de avaliação de desempenho e assiduidade exigidos especificamente para a progressão por merecimento. O Judiciário não pode ampliar rol taxativo legal ou substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração na gestão das carreiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítimo o indeferimento de progressão funcional por merecimento quando o servidor não preenche os requisitos objetivos da lei municipal, sendo válida a cláusula que exclui do benefício o servidor afastado por licença médica superior a 15 dias, desde que a patologia não esteja inserida no rol legal taxativo de doenças graves."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Jucimar Barcelos Vieira
em face do
Município de Aracruz
, na qual O autor, servidor público municipal, pleiteia o reconhecimento do direito à progressão horizontal por merecimento, com o pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, desde dezembro de 2024, sob o argumento de que teria preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 4.690/2024, apesar de não ter sido incluída na listagem de servidores contemplados, em razão de afastamento por licença para tratamento de saúde superior a quinze dias

Em contestação (ID 16766022), a Municipalidade requer a improcedência da ação, justificando que na forma da legislação municipal em vigor o período de afastado autoral do labor, por licença médica, não autoriza o cômputo para fins de progressão funcional, inexistindo ilegalidade no ato administrativo questionado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16766027), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16766031), argumentando que a sentença merece reforma para que seja reconhecido o direito à progressão horizontal por merecimento. Sustenta que o afastamento por licença médica não impediria a concessão do benefício, por se tratar de doença grave. Defende que o rol legal não é taxativo, que o período deve ser considerado como de efetivo exercício e que a decisão viola princípios constitucionais, requerendo o provimento do recurso.

Contrarrazões ao ID 16766184.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença objurgada.

A controvérsia cinge-se à legalidade do indeferimento da progressão horizontal por merecimento em razão de afastamento da servidora por licença para tratamento de saúde superior a 15 dias no período avaliativo.

A Lei Municipal nº 4.690/2024, que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do Município de Aracruz, estabelece, em seu art. 33, V, que será desconsiderada, para fins de progressão horizontal por merecimento, a avaliação anual do servidor que, no período avaliado, tenha usufruído de licença para tratamento de saúde superior a 15 dias, excetuadas as licenças por doenças graves, ocupacionais ou decorrentes de acidente em serviço.

No caso concreto, a moléstia que ensejou o afastamento da recorrente — pterígio bilateral (ID 16766009, pág. 06) — não se enquadra na exceção

Ademais, a tese recursal de que o rol de doenças graves seria meramente exemplificativo não encontra respaldo no texto normativo aplicado pela Administração, tampouco autoriza o Poder Judiciário a ampliar, por analogia ou interpretação extensiva, uma exceção legal expressa que condiciona a concessão de vantagem funcional.

Ressalte-se que a progressão horizontal por merecimento não constitui direito automático, mas vantagem condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos legais, cuja aferição compete à Administração Pública sob o prisma da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

Também não prospera a alegação de violação ao Estatuto dos Servidores (Lei nº 2.898/2006). O fato de determinados afastamentos serem considerados como de "efetivo exercício" para fins gerais não impede que o legislador municipal estabeleça critérios específicos e mais rigorosos para a progressão por merecimento, instituto este que é distinto e vinculado à avaliação de desempenho contínuo.

Igualmente, não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia ou dignidade da pessoa humana. A norma impugnada não impede o gozo da licença médica nem impõe sanção ao servidor enfermo; limita-se a estabelecer critério objetivo para a aferição do mérito funcional, aplicável de forma impessoal a todos os servidores na mesma situação.

Por fim, inexiste espaço para reavaliação judicial do mérito administrativo ou flexibilização dos critérios legais, sob pena de indevida ingerência do Judiciário na esfera de atuação da Administração Pública.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)